Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009852-82.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA APARECIDA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que nos autos da Ação de Ação Revisional c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001220-34.2022.8.11.0011 proposta pelo BANCO BMG S.A indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se pretendia a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.
Nas razões recursais coligidas no Id 129110156, a agravante inicialmente tece comentários acerca da contratação do empréstimo consignado efetivado, cujo descontos no valor de R$ 55,00 está sendo debitado em sua conta desde o mês de janeiro de 2017, tendo sido efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$ 3.250,00, para quitar o valor de um débito de apenas R$ 1.760,00.
Destaca que “no momento da contratação, a parte agravada, ungida de extrema má-fé, não o informou os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará “um rotativo” eterno, fato esse que a parte agravante NÃO FOI INFORMADA no momento da contratação.” (Id 129110156)
Afirma que a probabilidade do direito se faz ainda mais presente quando debruçamos no estudo da Instrução Normativa do INSS no 28 de maio de 2008, no seu artigo 13, inciso I, o qual prevê que o número de prestações não poderá exceder a 84 parcelas mensais e sucessivas.
Aduz que Instrução Normativa no 28 de 16/05/2008 do INSS e a Lei do Empréstimo Consignado (Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003), são cristalinas ao definir a relação contratual, separando o empréstimo pessoal do cartão de crédito, sendo a cobrança de taxas de juros bem distintas.
Assevera que a não concessão da tutela onera cada vez mais a parte agravante, tendo em vista que a cada mês o valor do RMC é descontado em verba alimentar, ou seja, dentro do seu próprio benefício previdenciário e única fonte de renda
Aduz que de um crédito de apenas R$1.760,00 a parte agravante já pagou R$3.520,00 de juros, comprometendo, mensalmente, parcela da verba alimentar da agravante, que necessita de cada centavo para custear as despesas de praxe, além de outras existentes.
Destaca que o agravante já quitou o valor total de R$3.520,00, sendo que deste montante R$1.760,00 é equivalente somente aos juros, resultando, portanto, em um abusivo de juros mensal de 2,46% e anual de 29,20%, extremamente superior à média estipulada pelo Banco Central.
A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede o “deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de que seja concedida a tutela antecipada, suspendendo-se, imediatamente, os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da agravante e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento”.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
O conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na peça vestibular.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato firmado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Em contrapartida, nota-se que os descontos começaram a ser efetuados em janeiro de 2017, conforme se extrai do contracheque juntado no id no 84750788, e somente agora, 5 anos depois, a parte se insurge contra os referidos descontos, o que fragiliza os argumentos assentados pelo agravante, notadamente no que tange ao perigo de dano. Portanto, não há falar em urgência no caso concreto.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 9 (nove) anos.” (TJ-MT 10084795020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
Feitos esses esclarecimentos, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera do julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse do Agravante, tampouco a eficácia do provimento final, eis que não há demonstração mínima dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 24 de maio de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora